Tribunal: TJDFT
Processo: 0705083-32.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0705083-32.2020.8.07.0018 AGRAVANTE: CONSÓRCIO HP - ITA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO CONSÓRCIO HP - ITA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que a tese recursal não exige revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, nem análise de lei local, a ensejarem o óbice dos enunciados 7 da Súmula do STJ e 280 da Súmula do STF. Aduz que permanecem os vícios elencados nos embargos de declaração, restando caracterizada deficiência na prestação jurisdicional. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido de CONSÓRCIO HP - ITA para que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado ALEXANDRE MATIAS ROCHA JÚNIOR, inscrito na OAB/DF sob o no 43.138. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020